Tribunal: TJSP
Processo: 1015159-40.2018.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
R – DEVER DE INDENIZAR – Validade da documentação apresentada para corroborar o pedido indenizatório – Não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em desconformidade com o art. 373, inc. II, do CPC – Necessidade de indenizar as despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial é a data do desembolso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em valor condizente com o grau de complexidade do feito – Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1015159-40.2018.8.26.0032; Relator (a): Hugo Crepaldi; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado; Foro de Araçatuba - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Hugo Crepaldi

Comarca:

Araçatuba

Órgão julgador:

25a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – DEVER DE

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (DPVAT) – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE DO SEGURADO – Pagamento do prêmio do seguro após a ocorrência do sinistro – Irrelevância – A ausência do pagamento do prêmio não é obstáculo à indenização (Art. 7o da Lei 6.194/74 e Súmula 257 do STJ) – REEMBOLSO DE DESPESAS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SUPLEMENTAR – DEVER DE INDENIZAR – Validade da documentação apresentada para corroborar o pedido indenizatório – Não demonstração, pela ré, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em desconformidade com o art. 373, inc. II, do CPC – Necessidade de indenizar as despesas médicas e suplementares devidamente comprovadas, nos termos do art. 3o, inc. III, da Lei no 6.194/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – Termo inicial é a data do desembolso – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA – Verba fixada em valor condizente com o grau de complexidade do feito – Recurso parcialmente provido.